Tribunal: TJBA
Processo: 0385828-53.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0385828-53.2012.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: IVONISE RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s): FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA, LIGIA MARTINS OLIVEIRA, ALAN JOSE BINDERL GASPAR DE MIRANDA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s):MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ALEGADA OMISSÃO SOBRE EQUILÍBRIO ATUARIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS contra acórdão que deu provimento à apelação interposta em ação ordinária, para reconhecer o direito à suplementação de pensão por morte e ao pagamento de pecúlio, afastando a aplicação da Resolução nº 49/1997 da PETROS, sob fundamento de que o instituidor do benefício se aposentou em 1986, antes da edição da referida norma. A embargante sustenta omissão quanto aos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial do regime de previdência complementar, à necessidade de prévia fonte de custeio e à aplicação de precedentes do STJ, especialmente os Temas 955 e 1.021, requerendo o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao deixar de enfrentar argumentos relativos ao equilíbrio financeiro e atuarial do plano de previdência complementar e à necessidade de aporte atuarial adicional para inclusão de beneficiária não inscrita, bem como à aplicação de precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisou de forma expressa os fundamentos fáticos e jurídicos relevantes, especialmente a inaplicabilidade da Resolução nº 49/1997 ao caso concreto, diante de o participante ter se aposentado em momento anterior à sua edição.

5. O julgado assentou que o regulamento aplicável à concessão da suplementação de pensão por morte é aquele vigente na data em que o participante implementou as condições de elegibilidade para aposentadoria, nos termos do art. 17, parágrafo único, da LC nº 109/2001, em respeito ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito.

6. A decisão também reconheceu que a autora foi identificada como dependente do falecido pela Previdência Social, circunstância que a enquadra como beneficiária do plano de previdência complementar, nos termos do Estatuto da PETROS e da legislação previdenciária.

7. A mera discordância da embargante quanto à interpretação jurídica adotada no acórdão, bem como a pretensão de rediscutir matéria já analisada, não caracteriza omissão ou contradição apta a justificar a integração do julgado por meio de embargos de declaração.

8. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; arts. 195, §5º, e 202; LINDB, art. 6º; LC nº 108/2001, art. 6º; LC nº 109/2001, arts. 1º, 17, parágrafo único, 18 e 19; CPC, arts. 489, §1º, IV e VI, 1.022 e 1.025; Lei nº 8.213/1991, art. 16, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 2015401/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.03.2023; STJ, AgInt no REsp 1.943.350/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25.10.2021; STJ, Tema 907; TJBA, Apelação nº 0562208-18.2018.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 18.09.2020; TJBA, Apelação nº 8077573-62.2020.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 28.11.2024; TJBA, Apelação nº 0509543-93.2016.8.05.0001, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, 5ª Câmara Cível, j. 16.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0385828-53.2012.8.05.0001 (ID 100118103) em que figuram como Embargante
FUNDA
ÇÃO
PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
e como Embargada
IVONISE RODRIGUES DOS SANTOS
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-200